Tribunal: TJPA
Processo: 0804069-30.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804069-30.2023.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN COSME NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.: 0804069-30.2023.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

ALAN COSME NOGUEIRA

DEFENSORA PÚBLICA:

MAYANA BARROS JORGE JOÃO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE. CONTRADIÇÕES NOS RELATOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE AUTORIA. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu Alan Cosme Nogueira da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. A defesa sustentou ausência de autoria e ilegalidade da abordagem. A sentença foi mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, ou se persiste a dúvida razoável quanto à autoria e à legalidade da abordagem policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral colhida em juízo revelou contradições relevantes entre os policiais quanto à localização da droga, o que compromete a identificação segura da posse do entorpecente pelo réu.

4.

Não foram apreendidos instrumentos típicos do tráfico (como balança, embalagens ou anotações), nem houve flagrante de ato de mercancia ou testemunhas civis que vinculassem o entorpecente ao apelado.

5.

A própria ambientação da apreensão — local frequentado por usuários — e o relato do acusado como pessoa em situação de rua, com confusão mental e alegação de consumo próprio, corroboram a ausência de individualização da conduta.

6.

A abordagem policial foi motivada por denúncia genérica e não foi precedida de fundada suspeita concreta, o que viola os parâmetros legais e jurisprudenciais, conforme fixado pelo STJ no HC 598.051/SP.

7.

Diante da ausência de prova segura e da nulidade da abordagem, impõe-se a manutenção da sentença absolutória com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da autoria e da posse consciente do entorpecente, não sendo suficiente a apreensão em local público sem elementos de individualização.

2.

Contradições entre relatos policiais sobre a dinâmica da abordagem e a localização da droga geram dúvida razoável sobre a autoria do delito.

3.

A abordagem policial baseada apenas em denúncia anônima ou impressões subjetivas é ilegal e torna ilícitas as provas dela decorrentes.

4.

Persistindo dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.: 0804069-30.2023.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

ALAN COSME NOGUEIRA

DEFENSORA PÚBLICA:

MAYANA BARROS JORGE JOÃO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, o qual julgou improcedente a denúncia oferecida em desfavor de
ALAN COSME NOGUEIRA
, absolvendo-o da imputação de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id 18505403).

Segundo consta da denúncia, no dia 07/05/2023, por volta das 14h, o apelado foi preso em flagrante sob a acusação de portar entorpecente destinado à mercancia na região da feira da Ceasa, em Castanhal/PA (id 18505213).

A denúncia foi recebida e, após a realização da audiência de instrução, sobrevieram alegações finais das partes e prolação de sentença absolutória.

Inconformado, o Ministério Público apelou, sustentando que a instrução criminal revelou provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas, requerendo a reforma da sentença e a condenação do apelado (id 18505412).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de elementos seguros de autoria (id 18505412).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do apelo ministerial, para fins de condenação do recorrido (id 18761089).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A pretensão recursal do Ministério Público consiste na reforma da sentença absolutória para que o recorrido
ALAN COSME NOGUEIRA
seja condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Contudo, não há nos autos suporte probatório suficiente para amparar tal reforma.

Com efeito, a sentença de primeiro grau bem observou que, apesar da narrativa dos policiais militares Reinaldo Silva da Gama, Lucas do Nascimento Gois e Davison Maciel dos Reis apontar a existência de denúncia verbal anônima sobre tráfico de drogas na feira da Ceasa, em Castanhal/PA, houve contradições relevantes quanto à localização exata da substância apreendida.

Um dos agentes afirmou que a droga foi encontrada no bolso do acusado, ao passo que outro declarou que ela se encontrava próxima, ao lado dele. Essa divergência factual, em se tratando de elemento central à definição da autoria, compromete a robustez da imputação.

Ademais, a própria dinâmica do local — reconhecidamente frequentado por usuários de drogas — impede, por si só, a conclusão segura de que a droga pertencia ao recorrido.

Nesse sentido, em seu interrogatório, o apelante negou a posse do entorpecente, alegando ser usuário de drogas, morador de rua e que se encontrava em estado de confusão mental no momento dos fatos. Referiu, ainda, que a droga foi introduzida por terceiro, cuja atuação policial teria conotações de violência contra usuários da região.

Além disso, não há qualquer outro elemento objetivo nos autos — seja laudo pericial conclusivo, imagens, testemunhos de terceiros ou apreensão de instrumentos de mercancia — que permitam aferir vínculo direto entre o entorpecente e o apelado. O conjunto probatório, tal como estruturado, apenas evidencia a apreensão de drogas em contexto ambientalmente suspeito, sem qualquer elemento adicional de individualização da conduta.

A corroborar esse quadro de incerteza, é de se notar que a abordagem realizada pelos agentes de segurança careceu de motivação concreta. Não houve relato de fundada suspeita anterior à revista, tampouco de atitude do réu que, objetivamente considerada, autorizasse a medida invasiva. Tal situação confronta a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual abordagens baseadas em “tirocínio policial” ou impressões genéricas não satisfazem os requisitos legais exigidos para buscas pessoais, conforme reconhecido, entre outros, no HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/10/2020.

Portanto, diante da ausência de prova segura da autoria, associada à ilegalidade da abordagem e à contradição dos relatos colhidos, a manutenção da absolvição se impõe como medida juridicamente inarredável.

Posto isso, voto por conhecer e
negar provimento à apelação
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025